Tribunal: TJDFT
Processo: 0001879-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS MAUS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. TERCEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA NA MENOR FRAÇÃO. PROXIMIDADE DE CONSUMAÇÃO DO DELITO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MAIOR FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito defensivo visando à desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de receptação, porque a prova carreada aos autos, tanto produzida na fase inquisitorial como na fase judicial, afasta qualquer dúvida a respeito da autoria do delito de latrocínio tentado.
2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente, com base na intensidade do dolo aplicado na prática do crime. Isso em razão da pluralidade de golpes desferidos pelo acusado em detrimento da vítima, em especial, pelo local em que foram desferidos os golpes de facão. 2.1. A prática de novo delito no curso do cumprimento de pena decorrente de crime pretérito, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa da conduta social. 2.2. Consideram-se desfavoráveis as circunstâncias do crime, quando o réu pratica o delito de forma premeditada, inclusive, valendo-se de um momento de desatenção da vítima.
3. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência dominante vem adotando o critério objetivo-subjetivo, que calcula a diferença correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito e a divide por 8, porquanto são oito as circunstâncias judiciais, resultando, assim, na fração de 1/8 (um oitavo), o que, no crime de latrocínio, constitui aumento de 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada uma das circunstâncias desfavoráveis.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a pena intermediária, em razão da aplicação de atenuantes ou agravantes, não pode ficar aquém do mínimo, nem além do máximo da pena, abstratamente prevista.
5. Na terceira fase de fixação da reprimenda, a causa de diminuição da pena em razão da tentativa, norteia-se pelo percurso do crime atingido. De modo que, como no presente caso, ficando próxima a consumação do delito, justifica-se a redução em sua menor fração de 1/3 (um terço).
6. Recurso conhecido, porém desprovido.